Tribunal: TJMT
Processo: 1026941-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1026941-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILIA DIAS DA SILVA - CPF: 012.582.111-57 (RECORRENTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), WELLINTHON BENEDITO CARVALHO CIRIACO DA SILVA - CPF: 026.586.941-21 (RECORRENTE), JOCELINA ANTUNES DE FIGUEIREDO 82828776115 - CNPJ: 35.215.731/0001-39 (RECORRIDO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. RECLAMANTE ACOMETIDO POR DOENÇA ÀS VÉSPERAS DA DATA MARCADA PARA VIAGEM. NO SHOW. COMUNICAÇÃO PARA AGÊNCIA DE VIAGENS SOMETE NO DIA SEGUINTE. NÃO REEMBOLSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO DAS RECLAMADAS NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PACOTE TURÍSTICO E DANO MORAL. INSURGÊNCIA DAS RECLMADAS. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMNTE REFORMADA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a Requerida ao pagamento de R$ 2.058,64 (dois mil e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), bem como, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, alega que a notificação foi efetuada posteriormente, motivo pelo qual foi configurado o
No Show
e que apenas em 17/01, quase um mês depois, os recorridos informaram o problema de saúde e solicitaram o reembolso. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrente
FACILITY VIAGENS
discorre acerca dos procedimentos efetuados com os autores para que ocorresse a remarcação. Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023